Tribunal: TJSP
Processo: 1012151-45.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Manutenção. Artigo 30 da lei 9.656/98. Não cabimento. Improcedência do pedido inicial. Requisitos do artigo 30 da Lei no 9.656/98 não preenchidos. Direito de manutenção assegurado apenas em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Caso em que o empregado pediu demissão. Precedentes. Autor em tratamento contínuo, mas não internado, o que

Ementa:
Plano de saúde coletivo. Manutenção. Artigo 30 da lei 9.656/98. Não cabimento. Improcedência do pedido inicial. Requisitos do artigo 30 da Lei no 9.656/98 não preenchidos. Direito de manutenção assegurado apenas em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Caso em que o empregado pediu demissão. Precedentes. Autor em tratamento contínuo, mas não internado, o que também afasta a incidência do artigo 13, inciso III, da Lei 9.656/98. Sentença mantida. Recurso improvido.